Tribunal: TJES
Processo: 5018506-63.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018506-63.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANTONIO ROCHA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NOVA INSERÇÃO DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a reparação dos danos.

2. A reinserção indevida de gravame sobre veículo já quitado ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais, não se confundindo com a hipótese de mero atraso na baixa da restrição, disciplinada pelo Tema Repetitivo 1078 do STJ.

3. A conduta da instituição financeira, ao impor nova restrição sobre bem cuja propriedade já havia sido consolidada em favor do consumidor, afronta os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, gerando reflexos negativos concretos na esfera patrimonial e jurídica do apelado.

4. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

5. Mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado em primeira instância, com majoração para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5018506-63.2022.8.08.0035

Apelante:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A.

Apelado:

Antonio Rocha do Nascimento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença de id. 11932809, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Antonio Rocha do Nascimento, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido autoral para confirmar a decisão liminar e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais de id. 11932814, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a demora na baixa do gravame não configura dano moral, tratando-se de mero dissabor da vida cotidiana; (b) atuou com boa-fé e no exercício regular de um direito, sem qualquer ilicitude; (c) não houve comprovação concreta dos danos sofridos pelo apelado, sendo indevida a condenação; (d) o montante fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional e incentiva o enriquecimento sem causa; e (e) o percentual de honorários advocatícios arbitrado na sentença mostra-se excessivo, devendo ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas no id. 11932819.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a nova inserção de gravame no DETRAN, após devida quitação do contrato de financiamento de veículo, enseja a reparação por danos morais, bem como se o montante arbitrado a esse título e o percentual de honorários advocatícios fixados pelo Juízo de primeiro grau se mostram adequados.

A relação entre as partes é evidentemente de consumo, estando regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos arts. 2º e 3º, § 2º, de modo que se aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma.

Sobre o tema,
“
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Súmula 479/STJ).”
(AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020).

O fornecedor de serviços, portanto, responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, salvo prova da ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

No que concerne ao cerne da controvérsia, verifica-se que o apelado quitou integralmente o contrato de financiamento, tendo a própria instituição financeira realizado a baixa do gravame sobre o veículo.

Contudo, mesmo após o cumprimento da obrigação pelo consumidor, a requerida inseriu novamente a restrição de alienação fiduciária do bem, gerando indevida limitação ao direito de propriedade do apelado.

O argumento da apelante de que a situação não enseja indenização por dano moral não merece acolhida.

Em que pese o STJ ter fixado tese de que
“O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”
(Tema Repetitivo 1078), o caso em apreço veicula hipótese diversa, eis que não se trata de atraso para retirada do gravame, mas de nova inserção após devida quitação do contrato.

A tese de que a apelante agiu com boa-fé e no exercício regular de um direito também não se sustenta.

O exercício de qualquer direito deve respeitar os princípios da razoabilidade e da lealdade contratual, sendo incompatível com a conduta da instituição financeira, que insistiu na inserção de restrição mesmo após o cumprimento integral da obrigação pelo consumidor.

O erro cometido pelo fornecedor do serviço não pode ser tratado como mera falha administrativa, pois gerou reflexos negativos concretos na esfera jurídica do autor.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão do dano e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas similares por parte da instituição financeira.

O montante arbitrado não representa enriquecimento sem causa do apelado, pois se destina a compensar os transtornos efetivamente suportados e a desestimular condutas lesivas ao consumidor.

No que se refere ao pleito de redução dos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão à apelante.

O percentual fixado na sentença (15% sobre o valor da condenação) encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, tendo sido estabelecido conforme a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.